Tribunal: TJPA
Processo: 0850270-95.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850270-95.2023.8.14.0301

APELANTE: FN CRESPO NETO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

APELADO: TRAIN TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL
: 0850270-95.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém

EMBARGANTE
: FN CRESPO NETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO
: TRAIN TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA

RELATOR
: Des. Amilcar Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegações de omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Utilização com finalidade de rediscussão de matéria já decidida. Embargos rejeitados com aplicação de multa por caráter protelatório.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por FN Crespo Neto Serviços de Engenharia Ltda. em face de acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relativa ao extravio de equipamento (gerador) ocorrido em transporte rodoviário realizado em 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao regime jurídico aplicável à relação entre as partes; (ii) omissão sobre preliminares de nulidade da sentença; (iii) contradição e obscuridade quanto ao termo inicial da prescrição; (iv) omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova; e (v) omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco se verificam os vícios do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado reconheceu a prescrição como fundamento suficiente e autônomo para o desfecho do julgamento, tornando prejudicado o exame das demais alegações.

5. A decisão embargada foi clara quanto à fixação do marco inicial da prescrição com base nos elementos constantes dos autos, sendo desnecessária a análise exauriente de todas as teses quando a prejudicial de mérito resolve a lide.

6. Configura-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos, sendo devida a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"É incabível a oposição de embargos de declaração para rediscussão da matéria já decidida, notadamente quando a prescrição é reconhecida como fundamento autônomo e suficiente à resolução da lide."

"Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração nos Autos da Apelação Cível n.º 0850270-95.2023.8.14.0301
, em que figuram como embargante
FN CRESPO NETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
e como embargada
TRAIN TRANSPORTES INTELIGENTES LTDA
:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, diante do seu
caráter manifestamente protelatório
, condicionada a sua exigibilidade à interposição de novo recurso, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FN CRESPO NETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
em face do acórdão de id 29529971, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em alegado extravio de equipamento (gerador) ocorrido em transporte rodoviário realizado em junho de 2017.

Em suas razões (id 29610993), sustenta a embargante a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo a integração do acórdão para fins de prequestionamento. Em apertada síntese, aponta:

(i)
Omissão quanto à natureza da relação jurídica
entre as partes e o regime legal aplicável, notadamente no que tange à (in)aplicabilidade da Lei nº 11.442/2007 e a incidência do Código de Defesa do Consumidor;

(ii)
Omissão quanto às preliminares de nulidade da sentença
, por ausência de fundamentação e por suposta decisão extra petita;

(iii)
Contradição e obscuridade quanto ao termo inicial da prescrição
, uma vez que o acórdão ora embargado indicou o ano de 2017 como marco sem esclarecer quais elementos dos autos fundamentam tal conclusão, desconsiderando a existência de e-mails datados de maio e junho de 2018;

(iv)
Omissão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova
, formulado com base no art. 6º, VIII, do CDC;

(v)
Omissão quanto ao princípio da causalidade
, arguido para afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com ou sem efeitos infringentes, a fim de permitir o adequado prequestionamento das matérias para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões ao id 30476972, nas quais sustenta, em síntese: (i) a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado; (ii) o caráter meramente protelatório dos embargos, utilizados com o objetivo indevido de rediscussão da matéria já decidida; (iii) a inexistência de dever do julgador de enfrentar todos os argumentos da parte quando reconhecida a prescrição, por ser questão prejudicial de mérito.

Requer, ao final, o
não conhecimento ou o desprovimento dos embargos de declaração
.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Guimarães

Relator

VOTO

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Contudo, no mérito,
nego-lhes provimento
.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à integração da decisão judicial quando presente, no julgado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. Não constituem instrumento próprio para a rediscussão do mérito da causa ou para o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, a embargante pretende, por meio dos aclaratórios,
reabrir a discussão de matéria já devidamente enfrentada e decidida por esta Turma
, a qual, em decisão unânime,
reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória
, independentemente da natureza jurídica da relação ou do regime legal invocado pelas partes, diante do inequívoco decurso de tempo entre o fato gerador (ocorrido em 2017) e o ajuizamento da demanda (em 2023).

Os vícios alegados nos embargos – supostas omissões e contradições quanto à qualificação da relação jurídica, à análise de preliminares processuais, ao marco inicial da prescrição, à inversão do ônus da prova e à aplicação do princípio da causalidade –
não se verificam no acórdão impugnado
.

Conforme consta expressamente no voto condutor do julgado, o reconhecimento da prescrição operou-se com base em fundamento autônomo e suficiente, que tornou prejudicada a análise das demais alegações recursais,
não se exigindo do julgador o exame exauriente de todas as teses veiculadas, mas apenas daquelas essenciais à solução da lide
, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Ademais, a embargante
não logrou demonstrar qualquer efetiva contradição interna ou omissão relevante no julgado
, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente apreciados, o que evidencia a
utilização dos embargos como sucedâneo recursal
, o que se mostra
inadmissível
.

Ante o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos de declaração, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto
,
REJEITO os embargos de declaração
opostos por FN CRESPO NETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA,
com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC,
diante do seu caráter manifestamente protelatório
, ficando a exigibilidade da multa condicionada à interposição de novo recurso.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025